Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-23.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701957-23.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIANE DE JESUS DUTRA SOARES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional de contrato n. 0728259-17.2022.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão de gratuidade de justiça em virtude de a agravante ter omitido o exercício de atividade empresarial e possuir dois (2) automóveis (id 138972526 dos autos originários). A agravante foi intimada a se manifestar sobre a eventual perda do objeto do recurso em razão de ter sido proferida sentença e interposta apelação no processo de origem, porém quedou-se inerte (id 43405517 e 44133066). Brevemente relatado, decido. Verifica-se nos autos originários que houve prolação de sentença e interposição de apelação (id 145454775 e 148099276). A superveniência de sentença e a interposição de apelação faz perecer o objeto do agravo de instrumento. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator